Tribunal: TJMT
Processo: 1019803-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019803-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (AGRAVANTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), SALAMACHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 81.641.375/0001-32 (AGRAVADO), VIANA AGRO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 82.417.973/0002-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CANISIO FROELICH - CPF: 309.105.520-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CADORE - CPF: 080.844.830-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ELI SALAMACHA registrado(a) civilmente como JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), DALTON VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 768.774.509-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O INSTRUMENTAL PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019803-32.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: DARLEY DA SILVA CAMARGO E OUTROS.

AGRAVADO: SALAMANCHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
DARLEY DA SILVA CAMARGO E OUTROS
em face de decisão que rejeitou embargos opostos em face de decisão que
JULGOU PREJUDICADO
o Agravo de Instrumento interposto pelos ora Recorrentes.

Os Agravantes asseveram, em suma
“A extinção do cumprimento de sentença sem apreciar a distribuição dos honorários impede que os agravantes tenham reconhecido o montante proporcionalmente devido. Este direito possui amparo direto no artigo 5º, XXXV da CF, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, reforçando que cabe ao Judiciário observar os parâmetros legais na fixação de honorários para que não haja enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento do trabalho efetivo e dos direitos dos advogados ora agravantes.

Ressalta-se que o Agravo de Instrumento interposto possui caráter autônomo, com pedido de apreciação de direito próprio dos agravantes em relação à fixação de honorários sucumbenciais. A simples homologação de um acordo que beneficia apenas um dos litisconsortes não suprime o direito dos demais agravantes à análise do recurso pendente.

Assim, em respeito ao princípio da não-surpresa processual e ao devido processo legal, deve-se assegurar o julgamento do recurso, que versa sobre o mérito da fixação proporcional dos honorários advocatícios, uma questão essencial para a justa retribuição do trabalho desempenhado por cada advogado envolvido nos cumprimentos de sentença apresentados na origem.”.

No mérito pelo provimento.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Embora alegue o Agravante que o Recurso deve ser julgado, porquanto teria direito à extensão dos direitos reconhecidos em Agravo de Instrumento interposto por demais litisconsortes, certo é que, como posto na decisão agravada, quando da interposição recursal, os mesmos não se utilizaram da ferramenta posta à disposição dos mesmos, e NÃO REALIZARAM PEDIDO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, sobrevindo sentença após a interposição do mesmo, com trânsito em julgado da demanda.

Por oportuno, colaciona-se a decisão agravada:

“Em que pese a questão atacada, referente a impossibilidade de julgar prejudicado o Recurso de Agravo de Instrumento, tem-se que o Instrumental, recebido SEM EFEITO SUSPENSIVO, tinha como escopo ser inserido no Cumprimento de Sentença, hoje EXTNTO pela satisfação do crédito.

Da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, inexistindo ponto a ser esclarecido por meio dos Embargos, a saber:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARLEY DA SILVA CAMARGO, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA e JOÃO OLIVEIRA DE LIMA contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do cumprimento de sentença, no sentido que “os honorários advocatícios referentes à impugnação pertencem exclusivamente ao causídico que efetivamente trabalhou na defesa executiva e no recurso, inexistindo título executivo judicial em favor dos causídicos Dr. João Oliveira de Lima, Dra. Ariane Tanara, Dr. Darley da Silva e Dr. Euder Oliveira Camargo.”

Os Agravantes mencionam que “antes de serem julgados os Embargos de Declaração apresentados pelos ora agravantes havia sido Agravo de Instrumento perante este Egrégio Tribunal, perante a 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal que tramitou sob o nº 1011024-64.2019.8.11.0000, no referido agravo se rediscutida a distribuição do ônus sucumbencial, se ele seria solidário ou proporcional, sendo que o aludido recurso foi julgado, antes mesmo que os Embargos de Declaração com efeito infringente terem sido analisados pelo juízo de piso. O agravo proposto pelo Dr. Ricardo foi provido, cuja decisão proferida acolheu a tese apresentada em ambas as impugnações ao cumprimento de sentença distribuição dos ônus dos honorários sucumbenciais deveria ocorrer de forma proporcional ao que uma havia pleiteado na ação de reparação, conforme documentos de páginas 13/41 do Id. nº 46793746 e não de modo solidário conforme proposto pelos ora agravados. Por conseguinte, temos que em razão do acolhimento da impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, foi fixado honorários advocatícios sobre o valor cobrado em excesso relativo a cada devedor, consoante decisão de páginas 45/59 do Id. nº 46793746 – ACÓRDÃO DO AGRAVO. Ante ao resultado do agravo que acolheu a tese apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença, os ora agravantes apresentaram pedido de Cumprimento de Sentença de documento de Id. nº 68869882. Ocorre que foi proferida a r. decisão ora agravada de Id n° 160315761 dos autos principais, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de Cumprimento de Sentença, sob a fundamentação de que inexiste título executivo judicial em favor dos agravantes, embora tenha reconhecido na sua decisão que o Acórdão proferido no Agravo de Instrumento aproveita a todas as partes.”

NÃO HOUVE PEDIDO LIMINAR.

É o relatório.

Decido.

Pois bem.

Conforme se depreende do andamento processual na Instância Singular, em especial ID n. 166384583, fora proferida sentença em 22/08/2024, tendo em vista Acordo formalizado pelas partes, a saber:

“Processo nº 0000943-89.2001.8.11.0037

Cumprimento de Sentença

Exequente: Ricardo Batista Damásio

Executado: Salamacha & Advogados Associados

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Ricardo Batista Damásio em face de Salamacha & Advogados Associados, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram (Num. 163955944), postulando pela homologação do acordo, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Traduzindo o procedimento composição sobre direitos passíveis de transação, homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil.

Isso posto, havendo transação, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

Custas processuais remanescentes e honorários advocatícios na forma pactuada.

Expeça-se alvará em favor do exequente, na forma pactuada (Num. 163955944).

Expeça-se alvará consoante postulado (Num. 164362621).

Diante da desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.”

Assim, resta prejudicado o exame do presente Agravo de Instrumento, pelo que julgo-o extinto diante da perda do seu objeto.”.

Registra-se que toda jurisprudência trazida pelos Embargantes para alicerçar seu pleito fora realizada em sede de Apelação, tendo em vista, e como já posto, inegável que o feito fora EXTINTO POR SENTENÇA com resolução de mérito.

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025